Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-25.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002313-25.2019.8.11.0015
RECORRENTE(S): VILSON MISTURINI E OUTROS
RECORRIDO(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43197484) interposto por VILSON MISTURINI e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 38135479):
“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
2 – No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002313-25.2019.8.11.0015. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 38347497, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 40915957).
A sentença, ratificada pelo acórdão recorrido, extinguiu a recuperação judicial sem resolução do mérito, uma vez que não restou comprovado o registro na Junta Comercial por 02 (dois) anos antes do ajuizamento da lide.
A parte Recorrente interpôs Recurso Especial, sustentando que supostamente “o r. acórdão recorrido, além de impedir que o recorrente possa fazer jus ao pedido de recuperação judicial, está autorizando, por via reflexa, que todos os credores tomem as medidas expropriatórias e na probabilidade da referida decisão colegiada estar potencialmente ofendendo a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o da Lei 11.101/05 e dos arts. 966, 970 e 971, todos do Código Civil.”
Afirma que o posicionamento do TJMT é contrário ao entendimento firmado pelo STJ nos autos do REsp n. 1800032/MT, que permite a recuperação judicial do produtor rural pessoa física, “bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.”
Assevera, a parte Recorrente, que exerce atividade empresarial rural há mais de treze anos, conforme documentos relacionados ao imposto de renda e escrituração contábil fiscal apresentados nos autos.
Por fim, cita que os enunciados 96 e 97 da III Jornada de Direito Comercial confirmam suas alegações, sendo desnecessário o registro prévio pelo período de 02 (dois) anos.
Efeito suspensivo indeferido no id. 43803493.
Recurso tempestivo (id. 43432495) e devidamente preparado (id. 43468493).
Sem contrarrazões, conforme id. 47343951.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação aos artigos 48, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, os Recorrentes sustentam ser possível que o empresário individual rural se beneficie da recuperação judicial, ainda que não possua registro na Junta Comercial há mais de dois anos na data do pedido, pois o § 2o do referido dispositivo permitiria outras formas de comprovação da atividade.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido ratificou a sentença, extinguindo a recuperação judicial sem resolução do mérito em razão da ausência de comprovação do registro na Junta Comercial por 02 (dois) anos antes do ajuizamento da lide, senão vejamos (id. 32070952):
“De fato, depreende-se da redação do dispositivo civil acima transcrito que o exercício de atividade rural é tido como profissional e não o obriga ao registro mercantil. Todavia, para se enquadrar no regime empresarial preconizado no art. 966 do CC, é obrigatório o registro da pessoa física que exerce a atividade rural na Juta Comercial.
Sem embargos às linhas de entendimento divergentes sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
Dito de outro modo, faz jus à Recuperação o empresário ou sociedade empresária que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos, e que atenda aos requisitos descritos no art. 48 da Lei 11.101/2005.” (g.n.)
O parágrafo 2o do artigo 48 da Lei n. 11.101/2005 prevê que “tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.”
Sendo assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo legal supostamente violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII